Tribunal: CARF
Processo: 10183.723762/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723762/2017-97
ACÓRDÃO
1202-001.440 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAFRO TRANSPORTES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA SOBRE A FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS.
APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 50%, sobre o valor
de estimativas não recolhidas, apuradas e declaradas pela contribuinte,
mesmo após o encerramento do ano-calendário respectivo; sendo a multa
de mora cabível apenas na hipótese de pagamento espontâneo em atraso
de tais estimativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.440 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723762/2017-97
2
Andrade Couto (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre a Base de Cálculo Estimada nos
meses de janeiro a abril de 2016.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. No julgamento de primeira instância se entendeu ser cabível a aplicação da
multa isolada, no percentual de 50%, sobre o valor de estimativas não recolhidas, apuradas e
declaradas pela contribuinte, mesmo após o encerramento do ano-calendário respectivo; sendo a
multa de mora cabível apenas na hipótese de pagamento espontâneo em atraso de tais
estimativas.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese: a impossibilidade de concomitância entre multa de mora e multa isolada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Em síntese, a Recorrente alega que a multa isolada não deve ser exigida ao mesmo
tempo que a multa de mora.
Não há qualquer informação nos autos do presente processo quanto a aplicação de
multa de mora ou multa de ofício, não havendo que se falar em concomitância ou consunção.
Como é cediço, a multa de mora é devida nas hipóteses previstas no art. 61 da Lei
no 9.430/1996, mais precisamente em casos de pagamento fora do prazo legal. No entanto, não
há qualquer informação quanto ao pagamento das estimativas, não havendo que se falar na
hipótese de incidência da multa de mora.
É certo que as estimativas têm natureza de antecipação de pagamento devido
imposta aos optantes pelo regime do Lucro Real com apuração anual. Nesse sentido, tratando-se
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.440 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723762/2017-97
3
de antecipação de pagamento exigido por lei, impõe-se a multa isolada àqueles contribuintes que
deixam de cumprir a referida exigência de antecipação.
Importante destacar que, nos termos da Súmula CARF no 178, a multa é exigível
independente da apuração de saldo a pagar no final do ano-calendário.
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Dessa forma, considerando que a multa aplicada está devidamente fundamentada
em lei, o recurso voluntário não merece provimento.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 187
DF CARF MF
Original